Tribunal: TJMT
Processo: 1033807-74.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033807-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), CAMPAGLO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 25.130.593/0001-31 (AGRAVANTE), LUCIANO GALVIN MOHAMMAD - CPF: 420.058.761-00 (AGRAVADO), SEBASTIAO MAURICIO GALVAO - CPF: 665.848.929-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GALVAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. - CNPJ: 37.649.951/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GALVIN MOHAMMAD - CPF: 420.058.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:
CAMPAGLO TRANSPORTES LTDA
.

AGRAVADO(S):
LUCIANO GALVIN MOHAMMAD
.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CANCELAMENTO DE PENHORA. ILEGITIMIDADE DO DEVEDOR PARA DEFESA DE DIREITO ALHEIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Campaglo
Transportes Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que acolheu pedido do executado, Luciano Galvin Mohammad, para cancelar medidas expropriatórias incidentes sobre bens imóveis que, segundo alegado, teriam sido partilhados à ex-esposa em divórcio anterior à propositura da ação executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o executado tem legitimidade para requerer o cancelamento da penhora de bens que alega não lhe pertencerem mais, em razão de partilha decorrente de divórcio não registrada em cartório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de Agravo de Instrumento admite-se nos limites da decisão impugnada, sem reexame exauriente da lide.

A decisão agravada considerou válida a partilha realizada por escritura pública, mesmo sem registro na matrícula dos imóveis, e acolheu o pedido de cancelamento da penhora por entender que os bens não mais pertenciam ao executado.

O art. 18 do CPC dispõe que ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei, o que veda ao executado postular em favor de terceiro.

A defesa de bens penhorados que pertencem a
terceiros deve
ser realizada mediante embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC, sendo vedado ao executado substituir essa via adequada.

A jurisprudência majoritária dos tribunais pátrios corrobora a ausência de legitimidade do devedor para pleitear cancelamento de penhora em nome de terceiro, mesmo que este seja seu ex-cônjuge.

Ausente comprovação de fraude ou dilapidação patrimonial com intuito de lesar a parte exequente, a penhora deve ser mantida até manifestação do real proprietário, pela via própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O executado não possui legitimidade para requerer, em nome próprio, o cancelamento de penhora incidente sobre bens que alega pertencerem a terceiro.

A defesa de propriedade de terceiro sobre bem penhorado deve ser realizada mediante embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC.

A ausência de registro da partilha na matrícula do imóvel não transfere a titularidade perante terceiros e não impede a constrição judicial no âmbito da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 18 e 674.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Ag. Inst. 1020865-15.2021.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.08.2022.

TJ-DF, Ag. Interno 0721561-38.2021.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 27.10.2021.

TJ-RS, AC 70071558670, Rel. Des. Ana Beatriz Iser, j. 08.03.2017.

TJ-PR, APL 0010317-04.2021.8.16.0001, Rel. Des. Hamilton Mussi Correa, j. 19.09.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
movido por
CAMPAGLO TRANSPORTES LTDA,
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (ID. 175135099 – autos de origem PJE Nº 1041928-19.2023.8.11.0003) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que deferiu o pedido do Agravado para cancelou as medidas expropriatórias
.

Em suas razões recursais, argumenta que o devedor, além de apresentar pedido intempestivo para impugnar a penhora, não pode pleitear o cancelamento da penhora em defesa de direito alheio, inexistindo legitimidade para tal.

Dessa forma, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo, sob o fundamento de que a probabilidade do direito resta demonstrada pela verossimilhança das teses alegadas acima, já o periculum in mora no prejuízo a ser enfrentado com o cancelamento da penhora já efetuada.

No mérito, que seja conhecido e dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e dar manutenção as medidas expropriatórias, mais especificamente à penhora de bens já em andamento.

A parte Agravante recolheu as custas processuais (ID. 255364177).

O pedido de tutela recursal foi deferido em ID.
256894157
.

O Ilustre Procurador
de Justiça externou desinteresse público na intervenção ministerial.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S)
:
CAMPAGLO TRANSPORTES LTDA
.

AGRAVADO(S):
LUCIANO GALVIN MOHAMMAD
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
movido por
CAMPAGLO TRANSPORTES LTDA,
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (ID. 175135099 –
autos
de origem PJE Nº 1041928-19.2023.8.11.0003) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que deferiu o pedido do Agravado para cancelou as medidas expropriatórias.

Em suas razões recursais, argumenta que o devedor, além de apresentar pedido intempestivo para impugnar a penhora, não pode pleitear o cancelamento da penhora em defesa de direito alheio, inexistindo legitimidade para tal.

Dessa forma, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo, sob o fundamento de que a probabilidade do direito resta demonstrada pela verossimilhança das teses alegadas acima, já o periculum in mora no prejuízo a ser enfrentado com o cancelamento da penhora já efetuada.

No mérito, que seja conhecido e dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e dar manutenção as medidas expropriatórias, mais especificamente à penhora de bens já em andamento.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu
o cancelamento das
medidas expropriatórias
.

A decisão agravada indeferiu os pedidos sob o seguinte fundamento:

“[...]LUCIANO GALVIN MOHAMMAD, via seu bastante procurador, nos autos da ação de ‘Execução de Título Executivo Judicial’, que lhe moveCAMPAGLO TRANSPORTES LTDA, devidamente qualificada, aportando a manifestação e documento de (id.161777182 a id.161777186), pugnando pelo cancelamento das penhoras realizadas nos imóveis de matrícula nº n. 32.728; 32.729; 98.200; 98.201; 98.202; 98.227; 98.228 e 98.229, do RGI local (id. 159582467), tendo em vista que não mais pertencem ao Executado desde o dia 29/03/2023, conforme escritura de divórcio e, instada a se manifestar, a exequente rejeitou o pleito, pois, não houvera o registro da partilha nos imóveis (id.162503542 a id.162503543), vindo-me os autosconclusos.

D E

C I

D O
:

Analisando a questão trazida à liça pelo executado deve ser acolhida, pois, restou formalizada a partilha dos bens, mediante escritura pública de divórcio realizada
em29
de março de 2023, sendo que a ação fora distribuída em 18 de dezembro de 2023.

Ademais, mesmo que não
registrada
a partilha dos bens junto à matrícula do imóvel, esta, permanece válida, eis que não havia nenhum
registro
de penhora sobre os bens.

Neste sentido, assente a jurisprudência que:

“EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PENHORA SOBRE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EX-CÔNJUGE DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE QUE A PARTILHA DE BENS DO CASAL OCORREU APÓS
A AVERBAÇÃO DA PENHORA NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. Divórcio do casal e partilha de bens realizados antes da penhora sobre o imóvel. Inexistência de constrição sobre os bens do casal quando foi realizada a partilha. Ausência de
registro
do formal que é irrelevante. Fraude à execução.
Inocorrência
. Executado que permaneceu com patrimônio suficiente para fazer frente à divida executada, mesmo após a partilha de bens. Ônus da sucumbência. Responsabilidade da embargada. Insistência na manutenção da penhora após tomar conhecimento da transferência do bem. Precedentes do STJ e desta Corte. Sentença
mantida.Apelação
conhecida e não provida.”(TJ-PR - APL: 00103170420218160001 Curitiba 0010317-04.2021.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Hamilton
Mussi
Correa, Data de Julgamento: 19/09/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2022)

Face ao exposto,acolhoo pedido formulado no (id.161777182 a id.161777186), mediante as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados
,
razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

Malgrado os fortes argumentos elencados pela agravante, verifico que
o Agravado impugnou a penhora, alegando que a partilha de bens realizada no divórcio, datado de 29/03/2023, teria transferido a titularidade dos bens penhorados exclusivamente para sua ex-esposa
e d
iante disso, requereu o cancelamento da penhora já efetuada por alcançar direito de terceiro.

Todavia, nosso ordenamento jurídico veda a pretensão de defesa de direito alheio em nome próprio, como fez o Agravado em primeiro grau.

Assim dispõe o artigo 18º do CPC:

Art
. 18. Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

A ninguém é lícito pleitear em nome próprio direito alheio. Assim, não pode o executado invocar propriedade de terceiro a fim de evitar a penhora de bens.

Assim, recaindo a penhora sobre bens de terceiro, a este cabe opor embargos de terceiro para a defesa da posse ou da propriedade, a teor do artigo 674, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE CRÉDITO EM ROSTO DE OUTROS AUTOS – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 789 E 860 DO CPC – MAIOR INTERESSE DO CREDOR – PREVALÊNCIA – ART. 797 DO CPC – INTERESSE DE TERCEIROS – AFERIÇÃO EM AUTOS PRÓPRIOS – ART. 18 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O crédito em favor da agravante é recente, mas serve sim ao pagamento do cumprimento de sentença, em aplicação plena ao
art
. 789 do CPC, que estabelece que “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” 2- Não existe restrição em lei para a penhora no rosto dos autos, e é medida possível, em aplicação ao
art
. 860 do CPC, que dispõe que, “Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.” 3- O processo executivo deve ser realizado levando-se em consideração o interesse do exequente e buscando alcançar a satisfação do débito executado, de sorte que a execução deve ter maior utilidade ao credor, procedendo-se os meios eficientes para o decorrer do processo de acordo com seu interesse. É o que estabelece o
art
. 797 do Código de Processo Civil de 2015. 4- A insegurança de terceiros cabe
à
eles defender em via própria, e não à parte agravante, já que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”, nos termos do
art
. 18 do CPC.

(TJ-MT 10208651520218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. EMBARGOS À PENHORA. ALEGAÇÃO DE PENHORA DE BEM DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DO DEVEDOR PARA PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO. OFENSA AO ART. 18 DO NCPC. O executado não possui legitimidade para pleitear direitos de terceiro sobre bens penhorados, em nome próprio. Impossibilidade de pleitear, em nome próprio, direito alheio, na forma do
art
. 18 do NCPC. FIANÇA. OUTORGA UXÓRIA. ILEGITIMIDADE DO FIADOR PARA ALEGAR A NULIDADE. Legitimidade ativa da esposa do fiador, e não do fiador, para alegar a nulidade decorrente da fiança prestada sem outorga uxória. Inteligência do
art
. 1.650 do CC e
art
. 243 do CPC/73. PENHORA. AUTOMÓVEL ALIENADO. É cabível a penhora dos direitos e ações do devedor sobre o veículo alienado fiduciariamente, resguardado o direito do credor fiduciário. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70071558670 RS, Relator: Ana Beatriz
Iser
, Data de Julgamento: 08/03/2017, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2017) – Grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. PENHORA DE AUTOMÓVEL
REGISTRADO
EM NOME DO DEVEDOR. TITULARIDADE DE TERCEIRO. DEMONSTRAÇÃO. AFIRMAÇÃO PELO PRÓPRIO DEVEDOR. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. POSTULAÇÃO. MATÉRIA RESERVADA AO TITULAR DO DOMÍNIO DA COISA MÓVEL. EXECUTADO. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE
( CPC
, ART. 18). NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONHECIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO. AVIAMENTO. DESPROVIMENTO. 1. Somente o titular do veículo que restara penhorado está legitimado a postular a
desconstituição
da constrição que recaíra sobre o bem de sua titularidade, não assistindo ao executado, conquanto ainda conste como proprietário
registral
do automóvel, não mais detendo sobre a coisa móvel direitos de propriedade, legitimidade
para defesa do patrimônio do atual proprietário do automotor, pois a ninguém é lícito e permitido, salvo as situações
excepcionadas
pelo legislador, defender direito alheio em nome próprio ( CPC,
art
. 18). 2. O terceiro que tem bem da sua titularidade alcançado por medido constritiva advinda de processo cujas angularidades não integra tem à sua disposição instrumental apropriado para defesa do seu patrimônio, assumindo o credor que o indicara à penhora os ônus decorrentes da nomeação, não estando o executado municiado de poder para desafiar a penhora, ainda que à guisa de colaboração, pois não o assiste legitimidade para defender direito alheio em nome próprio. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.

(TJ-DF 07215613820218070000 1382257, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 27/10/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/11/2021) – Grifo
nosso
Outrossim
, não vislumbro a existência de prova hábil a demonstrar a ocorrência de dilapidação do patrimônio do agravado no intuito de lesar a agravante.

Assim, quem detém legitimidade é o proprietário de tais bens, a quem é conferido procedimento próprio para defesa da posse em face de ato de apreensão judicial, o que evidencia a ilegitimidade do Agravado para arguir lesão a direito alheio.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada, ratificando a tutela recursal outrora deferida
para reformar em definitivo a decisão, indeferindo
o pl
eito de
cancelamento da penhora efetivada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025